Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor de ação possessória contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça sob o fundamento de que o imóvel sob disputa seria de valor elevado. O agravante alega estar desempregado, sobreviver com auxílio-acidente e realizar serviços de limpeza para complementar a renda. Juntou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira e pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante está configurada, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este um direito fundamental para garantir o acesso à Justiça.
4. Nos termos do artigo 98, caput, e artigo 99, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise das provas apresentadas.
5. A documentação coligida pelo agravante comprova sua condição de desempregado, beneficiário de auxílio-acidente e sem movimentação financeira significativa, além de despesas compatíveis com padrão de vida modesto, conforme verificado em contas de energia e extratos bancários.
6. A existência de uma disputa possessória envolvendo imóvel avaliado em R$ 400.000,00 não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência, considerando que tal valor não reflete a capacidade econômica do agravante.
7. A jurisprudência reconhece que a análise da hipossuficiência deve ser contextual, considerando elementos concretos que demonstrem a incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser corroborada por provas nos autos.
2. A condição de hipossuficiência deve ser analisada de forma contextual, com base na documentação apresentada e na realidade econômica do requerente.
3. O valor do bem em litígio não constitui critério absoluto para afastar a gratuidade de justiça, devendo-se considerar a capacidade econômica efetiva da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/15, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1702665, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 16/5/2023; TJDFT, Acórdão no 1614266, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 6/9/2022.